Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PATRIMÔNIO E RENDA INCOMPATÍVEIS COM O ESTADO DE POBREZA. INÉRCIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS ATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência e da existência de patrimônio relevante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a mera declaração de pobreza, desacompanhada de documentação atualizada e robusta, é suficiente para concessão do benefício da gratuidade de justiça, especialmente diante da existência de patrimônio e renda incompatíveis com o estado de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por prova em sentido contrário, inclusive por elementos constantes dos autos.
4. O agravante, sócio-administrador de empresas, titular de veículos avaliados em aproximadamente R$ 220.000,00, não apresentou documentação atualizada e robusta, mesmo após intimação específica para tanto.
5. Os extratos bancários e faturas de cartão de crédito juntados são antigos e não refletem a situação financeira atual; a declaração de imposto de renda apresentada refere-se ao exercício anterior, sem comprovação de rendimentos ou patrimônio relativos ao ano corrente.
6. A inércia do agravante em cumprir determinação judicial para apresentação de documentos impede o reconhecimento da insuficiência de recursos.
7. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à gratuidade de justiça é do requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC.
8. Ausente comprovação objetiva da hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação documental atualizada e robusta da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de elementos objetivos, especialmente diante da existência de patrimônio e renda incompatíveis com o estado de pobreza.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.380.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024.
· TJDFT, Acórdão 1853192, 0753489-36.2023.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24/04/2024, DJE 07/05/2024.
· TJDFT, Acórdão 1849319, 0740045-33.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJE 06/05/2024.